Tribunal: TJES
Processo: 5039146-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039146-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nos autos n° 5039146-77.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: MARIA LUCIA TESSAROLLO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A meu ver, deve ser afastada a preliminar de incompetência suscitada pelo banco, pois a lide versa sobre contratação digital (biometria), sendo desnecessária a perícia requerida, sendo que as provas dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide.

Superadas tais questões, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de que o empréstimo consignado foi, de fato, contratado pela recorrida, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] Em verdade, a ré se limita a arguir a regularidade da contratação com a juntada de cópia de documentos da autora, selfie e contratos com assinatura digital e geolocalização, mas não comprova que prestou informação clara e precisa do serviço contratado, o que poderia ter vindo aos autos por meio de gravação de ligação das contratações em que funcionário informasse a requerente sobre a contratação de novos empréstimos, confirmação posterior da contratação e dos termos aceitos pela autora via gravação por ligação ou SMS, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. A propósito, a juntada de documentos da autora, selfie e contrato com geolocalização em seu endereço nada comprovam, até porque, repita-se é incontroverso que a requerente enviou seus dados, o que se discute são os termos da contratação e, a ré não se incumbiu do ônus que lhe imputa o art. 373, §1 do CPC, na medida em que não apresentou comprovações de que a autora foi regularmente explicada dos contratos levados a efeito.”
(ID 17012066, negritei).

Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação objeto dos autos.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

ÓRGÃO JULGADOR:3ª Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL Nº:0016113-89.2023.8.17 .2001 Juízo de origem:11ª Vara Cível da Comarca do Recife Recorrente: Paraná Banco S/A Recorrido: Liana Torres de Santana Relator.: Des.PauloRobertoAlvesda Silva EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCO PREVIDÊNCIÁRIO. RESPOSNABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Exigir do consumidor prova de que não contratou com a empresa ré significa impor ônus, na prática, intransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor porque mais habilitado para fazê-lo. 2. Nas relações de consumo, o ônus da prova é do fornecedor quanto à regularidade do contrato, especialmente em casos de contestação da autenticidade de assinaturas, conforme Tema 1061 do STJ. 3.
A ausência de prova inequívoca da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados. 4. A validade de contratos firmados por assinatura eletrônica exige elementos adicionais que comprovem a autenticidade da manifestação de vontade, como geolocalização, identificação inequívoca do signatário e outros mecanismos de segurança, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e Lei n .º 14.063/2020. 5. Ausente a demonstração de tais requisitos pelo banco apelante, não se reconhece a validade da assinatura eletrônica apresentada, configurando a fraude na contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira
(art . 14, do CDC). [...] (TJ-PE - Apelação Cível: 00161138920238172001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC))

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação contratual.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo consignado não contratado.

Cumpre ressaltar que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), tendo em vista que estão sendo impugnados descontos a partir do
ano de 2022. Ademais,
indubitável conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da recorrida ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO
. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado (R$ 7.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, considerando a vinculação da autora a dois contratos de empréstimo consignado.

No mais, deve ser mantida a determinação de compensação, nos termos definidos pelo juízo a
quo
.

Por fim, entendo ser devida a fixação dos consectários legais quanto à forma de atualização monetária e aos juros de mora.

Assim, a restituição em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora deverão ser
“corrigidas monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”.

Em relação aos

danos morais, a quantia fixada pelo juízo de origem deverá ser
“acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem".

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso inominado
apenas para reformar a sentença quanto à forma de atualização monetária e à incidência dos juros de mora, nos moldes acima definidos, mantendo incólume a sentença ora guerreada em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)